Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701645-59.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGDA LUCIA MARCELO GOMES CUTRIM RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia inicial e de preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso (ID 68450203). Observa-se que a parte apenas efetivou o recolhimento da guia inicial (ID 68384804). O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator